Tribunal: STF
Processo: RHC 151476
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador.